Tribunal: TJDFT
Processo: 0705730-76.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0705730-76.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CONDOMINIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASILIA D E S P A C H O Cuida-se de embargos declaratórios opostos por DISTRITO FEDERAL em face de CONDOMÍNIO CLUBE DE ENGENHARIA DE BRASÍLIA contra decisão monocrática que reconheceu a perda superveniente do interesse recursal e negou conhecimento a Agravo de Instrumento. De acordo com o disposto no art. 1.023, §2o do CPC, manifeste-se o Embargado, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos Embargos Declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de agosto de 2023 12:42:50. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador